Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.

1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele diretamente na fonte pagadora em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive, quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente.

2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravada recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família.

3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas, suficiente, para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

4. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS.